Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. APLICAÇÃO. ENCARGOS. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o. CÓDIGO. PROCESSO CIVIL.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para incluir os encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil ao débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o devedor intimado arcará com o pagamento de multa e honorários de advogado, ambos estabelecidos em dez por cento (10%), caso não promova o pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias após a sua intimação.
4. A intempestividade do depósito enseja a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil no montante total do débito executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.
Tese de julgamento: “A intempestividade do depósito enseja a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil no montante total do débito executado”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.